Tribunal: TJDFT
Processo: 0000043-87.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000043-87.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ao ID 9631233 dos Embargos à execução no 0000742-10.2010.8.07.0000, os substitutos processuais MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA e MARINA APARECIDA DE SOUSA, considerando os termos do acordo celebrado entre o SINDIRETA/DF e o Distrito Federal (ID 14746640), OPTARAM PELA EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO. Os pedidos de desistência do Recurso Extraordinário em relação aos anuentes foram homologados ao ID 9631242 dos Embargos à execução no 0000742-10.2010.8.07.0000. O saneamento do feito em relação aos anuentes se deu na decisão de ID 16532192. É o relato do necessário. Decido. Ao compulsar os autos e em consulta ao sítio deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, comprovada a condição de beneficiários do acórdão exequendo, o processo se encontra na fase de elaboração e homologação dos cálculos em relação aos anuentes MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA e MARINA APARECIDA DE SOUSA. Isso posto, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes aos anuentes MARIA VICENTINA NUNES DE MIRANDA e MARINA APARECIDA DE SOUSA., devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20% (vinte por cento), conforme requerido aos ID 16982973. Elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. A fim de evitar tumulto processual, o prosseguimento da ação quantos aos demais substitutos processuais (não anuentes) será apreciado posteriormente. Intimem-se. Brasília, 19 de junho de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador